Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADO. INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. O sistema INFOJUD permite o acesso ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal e às declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural, e visa garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença).
2. Por se tratar de informações sigilosas constantes na base de dados da Receita Federal, a consulta ao INFOJUD se equipara à quebra de sigilo bancário e somente se justifica se evidenciado que o credor esgotou todo os meios disponíveis para localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem sucesso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.